Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-93.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001681-93.2018.8.14.0006

APELANTE: JOSE PAULO DA FONSECA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c o art. 29 do Código Penal.

2.

A defesa alega ausência de individualização da conduta na denúncia, insuficiência de provas para a condenação e erro na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da suposta inépcia da denúncia, se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e se a pena aplicada pelo juízo a quo foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir 4. A denúncia descreveu de forma suficiente a conduta do apelante, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, estando preclusa a análise da questão após a condenação. 5. A condenação encontra amparo no conjunto probatório, o qual inclui testemunhos, laudos periciais e demais elementos que indicam a participação do apelante no delito, inexistindo decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando a gravidade do crime, sua brutalidade e as consequências para a comunidade, não havendo motivos para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c o art. 29 do Código Penal. Tese fixada: a decisão do Tribunal do Júri não pode ser cassada quando amparada em elementos probatórios idôneos, em respeito à soberania dos veredictos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JOSÉ PAULO DA FONSECA PINHEIRO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua
, que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121,
§
2º, inc. IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, sustenta o apelante ser a decisão do Conselho de Sentença contrária às provas dos autos, apontando falta de individualização da conduta supostamente por ele praticada na peça acusatória, sendo que, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base imposta para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 07 de dezembro de 2017, no período da madrugada, no interior de sua residência, a vítima Carla Mendes Andrade teve sua vida ceifada, mediante disparos de arma de fogo, pelos acusados MILTON SILVA BASSOTELES, vulgo “CHIQUINHO” e JOSÉ PAULO DA FONSECA PINHEIRO, vulgo “PILOTO, na companhia de outros quatro indivíduos já falecidos.

Segundo a peça acusatória, a vítima possuía um bar que era bastante frequentado por policiais militares, inclusive, supostamente, mantinha um relacionamento amoroso com um dos agentes, pelo que foi considerada “X9” e “cagueta” pelos criminosos, os quais se reuniram e adentraram na residência da referida vítima em momento no qual ela se encontrava dormindo e a conduziram até a frente do imóvel, onde lhe alvejaram com vários disparos de arma de fogo.

Consta da exordial ainda, que o crime teria sido praticado após o falecimento de um traficante conhecido por Wallace Gaúcho, em decorrência das informações supostamente repassadas pela vítima a policiais militares, razão pela qual foi considerada “X9” e “cagueta”.

Assim, foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, c/c o art. 288, todos do Código Penal Brasileiro, sendo que, após submissão ao Conselho de Sentença, exclui-se a qualificadora referente ao motivo fútil, bem como o absolveu em relação ao crime previsto no referido art. 288, mantendo-o incurso nos demais.

Inicialmente, no que concerne a suposta ausência de individualização da conduta do apelante por ocasião da denúncia, além de não prosperar, posto que viabilizados elementos suficientes a assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte do acusado, na atual fase processual, tal argumento encontra-se precluso diante do advento da sentença penal condenatória.

Neste sentido,
verbis:

TJDFT: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO MEDIANTE AMEAÇA. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CRIME FORMAL. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, § 3, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1.
Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia.
Preliminar rejeitada.
2. (...). (
Acórdão 1216533
, 20160510003980APR, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor(a): SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 176/182)

Ademais, sustenta o apelante inexistir nos autos qualquer prova capaz de corroborar a decisão do Conselho de Sentença, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

A hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento
, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos
.

Não é o que se verifica na hipótese. Explico.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri a tese de absolvição por negativa de autoria; no entanto, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do réu, incursionando-o no art. 121, §2º, inc. IV, c/c o art. 29, do CPB.

Nessa perspectiva, vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do apelante no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente auto de prisão em flagrante, laudo necroscópico, e prova oral colhida durante o inquérito, a instrução criminal e em plenário do júri.

Ainda em sede administrativa, o policial militar, MARIO HUMBERTO VULCÃO GAMA JUNIOR, esclareceu que a vítima possuía um bar frequentado por policiais militares, bem como que o havia confidenciado vir sofrendo ameaças por parte do seu primo, ora apelante, vulgo “Piloto”, o que foi ratificado pelo depoimento extrajudicial do também policial militar JORIVALDO BORGES DE SOUZA.

Em Juízo, a testemunha Jefferson Fernando Barbosa, investigador de polícia, asseverou ter sido responsável por fazer a intimação de um familiar da vítima, juntamente com seu então companheiro de trabalho Mario Humberto, oportunidade na qual a referida testemunha mencionou a participação do primo da vítima na empreitada criminosa, sendo que, das investigações, averiguou-se tratar-se de “Piloto”, primo de Carla e ora apelante.

Também em Juízo, a Delegada de Polícia Marizol Vasconcelos de Almei, afirnou,
verbis: “que pegou as investigações em andamento, com relatório de investigação apontando um grupo de rapazes que agiam no Bairro do Curuçambá, ligados à facção criminosa Comando Vermelho, dentre eles o apelante; que seria um grupo bastante conhecido da polícia, inclusive envolvidos na morte de policiais militares; que o policial militar Mario Humberto Vulcão relatou que a vítima possuía um bar muito frequentado por agentes públicos; que dias antes do assassinato da vítima, foi assassinado um traficante chamado Wallace, o qual foi atribuído à aludida vítima por ter passado aos policiais militares o paradeiro do traficante; que as investigações também apuraram que o Piloto, primo da vítima, e ora apelante, já vinha a ameaçando, chamando-a de X9 e ‘cagueta’;
que também chamou atenção da polícia, a conduta de Piloto após o crime, pois a vítima foi assassinada na residência onde estavam sua mãe e irmãos, cujos depoimentos reforçaram a tese do assassinato ter sido motivado

por vingança, em razão da vítima ter supostamente levado informações do traficante morto a policiais da ROTAM, sendo que Piloto morava próximo a referida residência, mas, segundo ele relatou, teria ouvido o estampido dos tiros, mas não foi ao local sequer por curiosidade, não esteve no velório da vítima e apresentou depoimentos contraditórios sobre seu paradeiro após a pratica delitiva, chamando atenção da autoridade policial; que apuraram através de diligências de campo várias denúncias da participação deste grupo criminoso em execuções e tráfico de drogas, as quais foram ratificadas pelas investigações”.

As divergências e comportamentos suspeitos do apelante foram ratificados durante a sessão de julgamento pelos depoimentos do investigador de polícia Marcelo Calandrini e da Delegada de Polícia Marizol Vasconcelos de Almei, de sorte a não haver que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, tampouco em inexistência de prova que corrobore a tese acusatória, como tentou demonstrar a defesa do apelante.

Conclui-se, portanto, que, sobejam provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados, de modo que não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação do recorrente pelo delito do art. 121, §2º, inc. IV, c/c o art. 29, do CPB.

Ato contínuo, o recorrente vem se insurgindo contra a dosimetria da pena a ele imposta, no que, de igual modo, não lhe assiste razão, pois o magistrado de primeiro grau fixou a reprimenda inicial em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio legal, considerando as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, ressaltando que o apelante, em associação com mais de três pessoas, após invadir a casa da vítima, sua prima, enquanto esta dormia com outras duas mulheres (mãe e tia), puxou-a pelos cabelos e contra si desferiu vários disparos de arma de fogo de grosso calibre no rosto, deixando-a desfigurada e provocando-lhe "hemorragia intracraniana devido a traumatismo craniofacial com afundamento produzido por projéteis de arma de fogo".

De igual modo, valorou-se negativamente as consequências da prática delitiva, uma vez que culminou na perda da vida da vítima bastante jovem, com apenas vinte e dois anos, causando forte abalo na comunidade local.

Além do mais, a culpabilidade do recorrente também foi valorada de forma negativa, em razão da brutalidade e audácia da sua conduta, restando, portanto, devidamente justificado o
quantum
da reprimenda imposta em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual se tornou definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena, a serem ponderadas, de modo a não merecer qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 31/03/2025